Tribunal: STF
Processo: AI 232386
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-17
Data de publicação: 1999-08-17

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
           - Não se tratando de hipótese de litígio sobre recepção,
ou não, de norma anterior à Constituição, o que implica que ela era
constitucional quando de sua edição, mas sim de alegação de ofensa
dela à Carta Magna, tal alegação terá de ser feita, no controle
difuso, em face da Constituição então vigente e não da
superveniente, ainda que esta contenha princípio semelhante ao
daquela.
        Agravo a que se nega provimento.